Tribunal: TJDFT
Processo: 0708502-93.2020.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE ILÍCITO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de pagar indenização por danos materiais e reparação por danos morais relativos à retenção indevida de valores em conta em plataforma de pagamento. Recurso do autor postula a reforma da sentença que reconheceu a ilegitimidade do réu.
2 – Gratuidade de justiça. O recorrente reúne condições para auferir a gratuidade de justiça, nos termos previstos no art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal.
3 – Preliminar. Condições da ação. Ilegitimidade passiva. Teoria da asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). O reconhecimento da responsabilidade do fornecedor por eventuais danos causados ao consumidor demanda o exame, além da conduta e da relação de causalidade, também da pertinência da relação jurídica, de modo que a questão é de mérito. Ilegitimidade da parte ré que se afasta de ofício para adentrar no exame do mérito.
4 – Responsabilidade civil. Perdas e danos. Pagseguro. Inadequada prestação de serviços não demonstrada. Ato ilícito não demonstrado. Não há demonstração no processo de que a parte ré, cuja atividade é de plataforma de pagamentos, tenha retido indevidamente o valor de R$ 560,38 na conta do autor. Segundo consta no processo a alegada retenção da soma indicada deu-se em favor de ACADEMIA STM (ID 21853095) com quem o autor alega ter rescindido o contrato, embora nada disso tenha sido demonstrado no processo. Os extratos da conta do autor acostados ao processo pelo réu evidenciam diversos lançamentos a favor da ACADEMIA STM, os quais não foram impugnados (ID 21853106 – 21853107). Não se trata, pois, de fortuito interno resultante de fraude que permita atribuir a responsabilidade ao réu. Dessa forma, sem demonstração de que a retenção do valor foi indevida, não há ilícito a imputar ao réu e lhe atribuir, por conseguinte, o dever de restituir a quantia reclamada. O autor deve direcionar o seu pedido de restituição à ACADEMIA STM pela alegada cobrança indevida pois o réu atua apenas como plataforma de pagamentos.
5 – Responsabilidade civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração da conduta ilícita e da ofensa aos direitos de personalidade, não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Recurso a que se nega provimento, com alteração do fundamento da sentença para julgar os pedidos improcedentes.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995), com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça concedida.
E